Tribunal: TJDFT
Processo: 0005709-78.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO NÃO PREVISTO EM LEI. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante enunciado sumular n. 338 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas.

2. O sobrestamento do feito, por decisão da autoridade judiciária, fundado na gravidez da adolescente, e a previsão da retomada de seu curso na data do parto, não ensejam a interrupção da prescrição da pretensão executória da medida socioeducativa, pois o motivo não se enquadra no rol taxativo previsto no artigo 117 do Código Penal.

3. Recurso desprovido.